Tribunal: TJPA
Processo: 0825848-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825848-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: FABRYCIO REYSNER DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 500,00 COM LIMITAÇÃO TEMPORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos de Ação Declaratória nº 0804727-42.2025.8.14.0061, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, sob alegação de cobrança de juros abusivos em contrato bancário, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. O agravante sustenta omissão quanto à análise da excessividade das astreintes e requer sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00, limitada a 30 dias, revela-se desproporcional ou excessiva a ponto de justificar a reforma da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência concedida para exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos já reconhecidos na decisão monocrática ao manter a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

A alegação verossímil de abusividade dos juros remuneratórios, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), autoriza, em cognição sumária, o afastamento provisório da mora e a consequente vedação à negativação do nome do devedor.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e tem por finalidade compelir o cumprimento da ordem judicial, não se destinando à indenização da parte adversa.

A aferição da razoabilidade e proporcionalidade das astreintes deve considerar a capacidade econômica da parte obrigada e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial.

O valor de R$ 500,00 diários, limitado a 30 dias, não se mostra excessivo diante do porte econômico da instituição financeira agravante, constituindo meio idôneo para desestimular o descumprimento da obrigação de promover a baixa da negativação.

A jurisprudência deste Tribunal admite a fixação de multa diária em patamar semelhante em hipóteses análogas, reconhecendo sua adequação para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, com limitação temporal, revela-se razoável e proporcional quando destinada a compelir instituição financeira de grande porte ao cumprimento de ordem de exclusão de negativação.

A capacidade econômica do obrigado constitui critério relevante para aferição da proporcionalidade das astreintes.

A limitação temporal da multa afasta alegação de enriquecimento sem causa e preserva a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 537 e 932, IV e V, “a”; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.441.212/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, AI 0819211-56.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 29.10.2024; TJPA, AI 0809492-45.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJCE, AI 0631132-47.2024.8.06.0000, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, j. 13.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
, tendo como agravado
FABRYCIO REYSNER DA SILVA CARVALHO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
em face da decisão monocrática de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado, mantendo, na íntegra, a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos da Ação Declaratória nº 0804727-42.2025.8.14.0061.

Em breve síntese da inicial, alegou o autor a abusividade dos juros estipulado sem contrato, de modo que busca a revisão do instrumento, bem como, pleiteou a concessão da tutela de urgência para autorizar o depósito dos valores incontroversos, para afastar a mora e que o nome do autor não seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

A decisão agravada (id. 160545763 - autos originais) indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
formulado na inicial, com fulcro no art. 300 do CPC, para:

1.

DETERMINAR
que o réu,
BANCO J. SAFRA S.A
, promova a imediata exclusão (baixa) do nome do autor,
FABRYCIO REYSNER DA SILVA CARVALHO
, dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC e similares), referente ao débito originado do Contrato nº 178022562 (anotação no valor de R$ 76.836,80).

2.

A exclusão deverá ser comprovada nos autos no prazo de
05 (cinco) dias úteis
, a contar da intimação desta decisão.

3.

Fixo multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada, inicialmente, a 30 (trinta) dias.

Inconformado,
BANCO J. SAFRA S.A
autor interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão agravada merece reforma, pois a taxa de juros remuneratórios pactuada está em conformidade com a média de mercado e a legislação vigente, não havendo que se falar em abusividade, asseverando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há probabilidade do direito alegado pelo Agravado.

Aduz, que a manutenção da decisão pode lhe causar grave dano, na medida em que o impede de exercer o seu direito de cobrança e de negativar o nome do devedor em caso de inadimplência.

Diante do exposto, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão liminar e revogar a tutela de urgência concedida.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 32071524 o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSÍVEL ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Fabrycio Reysner da Silva Carvalho, que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, diante da alegação de cobrança de juros abusivos em contrato bancário não formalizado. A decisão também fixou multa diária para o caso de descumprimento. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; e (ii) analisar se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados justifica, em juízo de cognição sumária, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 1. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais excessivamente onerosas. 2. A alegação de que a taxa de juros contratada extrapola a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura, em juízo de verossimilhança, o fumus boni iuris necessário para a concessão da medida urgente, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS). 3. Havendo indícios de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, afasta-se, ainda que de forma provisória, a mora do devedor, impedindo a negativação de seu nome, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. O perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes pode gerar prejuízos à sua reputação e ao seu crédito, com impactos relevantes e de difícil reparação. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alegação fundamentada de cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado autoriza, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do consumidor. 1. A presença de encargos possivelmente abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza, de forma provisória, a mora do devedor, afastando a legitimidade da inscrição em cadastros restritivos. 2. O risco de danos à imagem e à reputação do consumidor justifica a tutela urgente para proteção do crédito, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 932, IV e V, "a"; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.441.212/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, AgInt 0805950-87.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 28.04.2025.

Irresignado, o banco agravante interpôs Agravo Interno (id. 33434223). Em suas razões o banco alega que a decisão monocrática foi
citra petita
, pois teria se omitido quanto ao principal argumento do recurso originário, qual seja, a excessividade e desproporcionalidade da multa cominatória fixada. Defende que o valor de R$ 500,00 diários é exorbitante e pode gerar enriquecimento ilícito do Agravado.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, sucessivamente, o provimento do recurso pelo colegiado para, reformando a decisão monocrática, afastar ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida em favor do Agravado, com especial atenção à alegação de desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

Conforme já exposto na decisão monocrática, a manutenção da ordem de exclusão do nome do Agravado dos cadastros restritivos de crédito é medida imperativa. Os requisitos do art. 300 do CPC encontram-se devidamente preenchidos.

A probabilidade do direito do consumidor é extraída da alegação verossímil de abusividade contratual, tese que, se confirmada, tem o condão de descaracterizar a mora, nos termos da jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.061.530/RS).

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e presumido, dada a natureza restritiva e danosa da negativação de crédito.

Neste ponto, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Diante disso, verifica-se que o ponto central do inconformismo do Agravante reside no valor da multa diária, fixada em R$ 500,00.

A finalidade das astreintes não é indenizar, mas sim
compelir
o devedor a cumprir uma determinação judicial. Para tanto, seu valor deve ser suficientemente expressivo para que o descumprimento da ordem se torne uma opção economicamente desvantajosa para o ofensor. A análise da razoabilidade e da proporcionalidade, portanto, não pode se desvincular da capacidade econômica da parte a quem a multa é dirigida.

No caso dos autos, o Agravante é uma instituição financeira de grande porte, para a qual o valor de R$ 500,00 diários não representa um ônus excessivo, mas sim um estímulo efetivo ao cumprimento célere da obrigação. Reduzir tal montante poderia esvaziar o caráter coercitivo da medida, tornando a inércia uma alternativa viável para o banco.

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal, bem como de outras Cortes, tem chancelado a fixação de multa em patamar idêntico ou similar em casos análogos, por considerá-lo adequado à finalidade da medida. Cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES . CABÍVEL A FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. REFORMA EM PARTE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S .A. contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário da agravada, fixando multa diária (astreintes) em R$ 500,00. A instituição financeira alegou ser indevida a multa e ainda a ausência de limitação máxima da multa, o que poderia acarretar enriquecimento ilícito e onerosidade excessiva. As astreintes são um mecanismo de coerção legítimo, previsto no art . 537 do CPC/15, mas devem ser aplicadas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando excessos. Embora a multa diária se mostre adequada ao caso concreto, a ausência de um teto máximo poderia implicar em valor desproporcional. Assim, necessário estabelecer limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para as astreintes, garantindo-se a eficácia da tutela sem enriquecimento sem causa da parte contrária, observando-se as nuances do caso concreto em que o valor do empréstimo é alto . Recurso parcialmente provido para fixar o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a multa cominatória.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08192115620228140000 23184729, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CÍVEL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA . PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação cível e pedido de tutela de urgência, na qual aposentado alega desconto indevido em seu benefício previdenciário pela AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, sem sua autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para cessar descontos em aposentadoria sem autorização do beneficiário . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos autos revela indícios suficientes de que os descontos foram realizados sem a autorização do agravante, configurando a probabilidade do direito (fumus boni iuris). 4 . O perigo de dano (periculum in mora) está presente, uma vez que os descontos sucessivos podem comprometer a subsistência do agravante, cuja renda é limitada. 5. O valor das astreintes (multa) fixado em R$ 500,00 diários até o limite de R$ 10.000,00 não é desproporcional, pois visa a garantir o cumprimento da ordem judicial e a proteção do patrimônio alimentar do idoso . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo conhecido e provido para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos sob pena de multa diária. Tese de julgamento*: ¿É cabível a tutela de urgência para cessação de descontos indevidos em aposentadoria quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência do beneficiário .¿ _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11 .2016. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do Agravo de Instrumento para dar-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06311324720248060000 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. ICASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados em benefício previdenciário da autora, sob alegação de ausência de contratação válida de empréstimo consignado. A decisão agravada fixou multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. O banco alega regularidade contratual e pleiteia revogação da tutela e da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende os descontos em benefício previdenciário da parte autora; (ii) é adequada a fixação de multa cominatória diária ou se deve ser convertida em multa de periodicidade mensal, conforme a natureza da obrigação. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se a verossimilhança das alegações diante da ausência de comprovação inequívoca da contratação e dos descontos incidentes sobre verba alimentar. 4. O perigo de dano irreparável se manifesta pela afetação direta do sustento da parte agravada, idosa e hipossuficiente. 5. A multa cominatória tem natureza coercitiva e sua imposição visa compelir o cumprimento da obrigação. 6. Considerando a obrigação de trato continuado (descontos mensais), a periodicidade da multa deve corresponder à natureza mensal do descumprimento, sendo desproporcional sua fixação em base diária. 7. O valor de R$ 500,00 por desconto irregular mostra-se razoável e proporcional, devendo manter-se limitado ao teto de R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar que a multa cominatória de R$ 500,00 incida por cada desconto indevido mensal, mantido o limite de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: 1. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir instituição financeira à suspensão de descontos tidos por indevidos em benefício previdenciário, sendo adequada sua incidência por evento mensal de descumprimento, quando a obrigação tem natureza periódica.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08094924520258140000 28080205, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

Embora os precedentes citados tratem de descontos em benefícios previdenciários, a lógica se aplica perfeitamente ao caso: a obrigação de fazer (cessar um desconto ou baixar uma negativação) é simples para o banco, e a multa deve ser robusta o suficiente para vencer a inércia administrativa da instituição.

Portanto, considerando o poderio econômico do Agravante e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, o valor de R$ 500,00 diários, já limitado a 30 dias pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em reforma da decisão neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026